Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712470-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. P. B. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. D. P. B. contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravada, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida se abstenha de limitar as sessões de terapia do autor e autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada. Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão que concedeu em parte a tutela antecipada, determinando a contrapartida de 25% dos custos para o agravante, inviabilizará seu tratamento, devendo, pois, ser reformada. Alega que é criança de 3 anos e 7 meses e que está sob investigação do espectro Autista. Relata que foi surpreendido com a negativa de autorização para Terapia Ocupacional e Psicologia, a qual já está sendo feita há três meses, sendo informado pela empresa agravada que já teriam sido realizadas 36 sessões e que estas são limitadas a 40 sessões anuais. Assevera que a cláusula que prevê a limitação de terapias é abusiva e merece ser afastada, colacionando julgados do colendo STJ e desta Corte de Justiça para amparar sua tese. Entende haver relação de consumo entre as partes litigantes, salientando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Ressalta, por fim, que o plano não prevê coparticipação e, caso mantida a decisão agravada, poderão ser interrompidas as terapias, inviabilizando a evolução do seu tratamento e causando dano irreparável. Requer, assim, seja concedida a tutela recursal de urgência, para que seja determinada a cobertura integral das terapias necessárias, sem coparticipação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Preparo realizado (ID 16129489). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, pela análise perfunctória que o momento permite, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID 63337066 dos autos originários), com os seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca que a requerida não limite as terapias necessárias ao autor, de forma imediata sob pena de multa diária, a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a limitação do número de terapias necessárias ao tratamento trata-se de ato abusivo por parte do plano de saúde requerido, devendo ser dado continuidade ao tratamento em regime de coparticipação. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos os julgados transcritos abaixo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR TRATAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE NATUREZA CONTÍNUA. SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER. COPARTICIPAÇÃO DEPOIS DE SUPERADO O LIMITE PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANS 428/2017. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. A administradora de benefícios, cujo papel no sistema de saúde suplementar é definido pelo artigo 2o da Resolução ANS 196/2009, não integra o contrato de assistência à saúde celebrado entre o consumidor e a operadora do plano de saúde, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.656/1998. II. A administradora de benefícios, alheia à relação contratual, é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto autorização de tratamentos recusada pela operadora do plano de saúde. III. Se à administradora de benefícios não é imputado comportamento omissivo ou comissivo ligado à recusa da autorização pela operadora do plano de saúde, não incide a solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para portador de transtorno do espectro autista. V. Superado o limite de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia estipulado na Resolução ANS 428/2017, deve ser autorizado, para a preservação do equilíbrio contratual, o sistema de coparticipação. VI. Se a resistência da operadora do plano de saúde é baseada em cláusula contratual e resolução normativa da ANS, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. VII. Recurso da segunda Ré provido. Recurso da primeira Ré provido parcialmente. (Acórdão 1244584, 07135598120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II - A limitação de cobertura pela Seguradora-ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia e fonoterapia prescritas à autora, criança com cinco anos de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III - O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. IV - A pretensão da Seguradora-ré de alterar o percentual de coparticipação de 25% estabelecido na r. sentença, para o limite máximo de 50%, em analogia ao que prevê o contrato para internação em clínica psiquiátrica que excede a 30 dias, não procede, pois as circunstâncias fáticas são totalmente distintas, e cria obrigação excessivamente onerosa para a apelada-autora, que necessita de diversos tratamentos, os quais são contínuos e por tempo indeterminado, para o seu desenvolvimento cognitivo e psicomotor. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1181499, 07063093720188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa indevida de autorização do tratamento da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do seu quadro de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO." A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida se abstenha de limitar as sessões de terapia do autor, devendo autorizar a continuidade do tratamento em regime de coparticipação, no percentual de 25% para o autor e 75% para a requerida, sob pena de multa a ser fixada por este juízo.” A MM. Juíza de primeiro grau entendeu por bem deferir parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que a empresa requerida se abstenha de limitar o número de sessões de terapia do autor, ora agravante, sob o argumento de que a negativa indevida de autorização do tratamento de saúde pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o agravamento do quadro de saúde do agravante. Ressaltou que tal limitação é ato abusivo por parte do plano de saúde requerido e determinou que seja dada continuidade ao tratamento, todavia, em regime de coparticipação, seguindo, inclusive, a jurisprudência recente do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. Entendo que agiu com acerto a d. magistrada a quo. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, no sentido de ser devida a cobertura integral do pagamento por parte da empresa de plano de saúde agravada, verifico não estar evidenciada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, por ora, faltam maiores elementos de convicção que permitam atribuir exclusivamente à operadora de plano de saúde a obrigação de realizar integralmente a cobertura das terapias necessárias ao tratamento do agravante sem coparticipação. Diante dos elementos de prova constantes dos autos, não é possível aferir, de plano, se foi acordada a coparticipação, porquanto não foi apresentado o contrato que rege a relação jurídica firmada entre as partes, de forma que se possa analisar a obediência das condições contratuais previstas. Em outras palavras, a questão posta em discussão necessita de maior dilação probatória e do estabelecimento do contraditório, a fim de ser melhor esclarecida. É certo que existe a possibilidade de debate acerca de eventual cobrança abusiva, mas considerando que tal constatação, em princípio, não pode ser alcançada no presente caso, sem antes ser oportunizada a dilação probatória, inclusive para análise do contrato firmado entre as partes, não há como deferir, em sua totalidade, o pedido liminar, a fim de seja determinada a cobertura integral das terapias necessárias ao tratamento do agravante, sem coparticipação. Além disso, se por um lado, negar o direito ao tratamento de saúde integral representa desvantagem exagerada ao agravante, por outro lado, impor a cobertura do tratamento exclusivamente à operadora de plano de saúde, ora agravada, importa perigoso desequilíbrio financeiro, entre prestações e contraprestações. Diante dessa controvérsia, mostra-se prudente, pelo menos nesse momento processual, a autorização da coparticipação como critério balizador apto a equilibrar a relação contratual. Prestigia-se, a um só tempo, a continuidade do saudável e consciente tratamento do agravante, sem impor à agravada o ônus irrestrito do financiamento integral, utilizando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde. Portanto, ainda que ao final do julgamento da referida ação, o juízo a quo, após ouvir as partes e oportunizar o contraditório, acolha os fundamentos deduzidos pelo autor, por ora, não há elementos suficientes para se deferir o acolhimento do pedido em sua totalidade. Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator